Tribunal: TJDFT
Processo: 0004392-81.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004392-81.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO DA SILVA PASSOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA. DESISTÊNCIA VOLUNÁRIA NÃO COMPROVADA. CRIME CONSUMADO. TENTATIVA AFASTADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA JUSTIFICADA. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL DE COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.O apelante não demonstrou haver desistido voluntariamente da prática do crime de furto e, consciente e voluntariamente, pulou o muro, adentrou na residência e levou consigo pertences da vítima que não foram recuperados. 2. Demonstrado que o apelante praticou todos os atos executórios e se tornou possuidor dos bens subtraídos da vítima, resta indubitável a consumação do crime de furto, sendo incabível, portanto, a desclassificação da conduta para a modalidade tentada. 3. A qualificadora relativa à escalada prescinde de perícia e deve ser mantida quando o apelante confessa ter pulado o muro para ingressar na residência da vítima, circunstância evidenciada pelo laudo papiloscópico e pelo depoimento da vítima, que o viu o apelante pular o muro e adentrar na residência. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a indispensabilidade da prova pericial para a caracterização da qualificadora da escalada no crime de furto. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto ao sustentado vilipêndio aos artigos 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, 158 e 171, ambos do Código de Processo Penal, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Isto porque, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005